Tribunal: STF
Processo: RE 1593986
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 118, p. 1-23),  cuja ementa destaco:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1° B, I, DO CPB. COMPROVADA A TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A APENAS DUAS CONDUTAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO FIXADA EM MONTANTE RAZOÁVEL. UNIFICAÇÃO DAS CONDUTAS EM FACE DE DELAÇÃO PREMIADA EXTRA-AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 118, p. 15)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 126, p. 1-9).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-14), porquanto “houve, (...) frontal e direta ofensa à legislação federal, bem como à Constituição da República, mais precisamente: a) a uma, porque houve ofensa ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, esculpido no inciso IX do art.93 da Constituição Federal; b) a duas por afronta clara ao Art. 5º, incisos LV, LVI e LXIII da CF/88”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 130, p. 1-30). 

O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 136, p. 1).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.988.147/CE (eDOC 149, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 162, p. 1-5). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. 

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:

“(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ainda no mesmo sentido: ARE 1.584.585 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente